Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745242-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO GOMES, CLAUDIO COSTA SALGADO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Nada a prover. Verifica-se que a parte agravada apresentou contrarrazões em 2/12/2025 (ID 79111933). Da análise dos autos, constata-se que a decisão que a intimou para apresentar tais contrarrazões foi disponibilizada em 20/10/2015, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 77598562. Diante disso, conclui-se que as contrarrazões apresentadas são intempestivas, pois a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 78664503. Retornem-se os autos à Secretaria para as medidas cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora